Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-69.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CURADORIA DE AUSENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o art. 5o, § 5o, da Lei 1.060/50 e Art. 186, §1o, do CPC, a Defensoria Pública, no exercício de suas atribuições legais, como Curadoria Especial, goza da prerrogativa da intimação pessoal e o descumprimento de tal obrigação ocasiona nulidade da sentença, em razão de error in procedendo, por cerceamento de defesa.
2. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa porque reconhecida a ausência de intimação pessoal da Curadoria Especial para produzir provas, porquanto a falta de intimação pessoal da defensoria em relação à decisão cujo conteúdo pode comprometer o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa gera nulidade absoluta, ofendendo o princípio do devido processo legal. 3. Recurso conhecido e preliminar acolhida. Sentença cassada.